Tribunal: STF
Processo: RE 167235
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-22
Data de publicação: 2002-05-22

Ementa:
EMENTA:  Recurso extraordinário interposto antes da
Lei 8.950/94. Necessidade de preparo. Deserção. Alegação afastada,
ante a falta de prequestionamento.
                Embargos de divergência. Descabimento. Dissídio
jurisprudencial não demonstrado.